Tribunal: CARF
Processo: 16327.000282/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000282/2010-82
ACÓRDÃO
1301-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EXCESSO
DE
DESTINAÇÃO
AO
FINAM.
CANCELAMENTO
Afastando-se o óbice de uma suposta falta de comprovação de
regularidade fiscal, em discussão em processo decorrente, o auto de
infração objeto deste feito deve ser cancelado, pois não há diferença
devida a título de IRPJ relativamente ao período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000282/2010-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-70.300,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de exigência do IRPJ, no valor de R$ 428.003,05,
relativo ao ano-calendário de 2005, tendo em vista recolhimento a menor em
decorrência de excesso na destinação feita ao Finam, conforme dispõe o art.601,
§ 7o, do RIR/99; art. 13o, § 7o, da Medida Provisória n° 2.058/00 e reedições.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que o incentivo fiscal pleiteado pela
contribuinte não foi reconhecido pela Secretaria da Receita federal do Brasil com
base no art. 60 da Lei 9.069/95, e o recurso impetrado por meio do processo
(PERC) n° 16327.001406/2008-22 foi indeferido, conforme despacho decisório
(fls.78 a 82). Dessa forma, o valor recolhido como incentivo fiscal, foi considerado
como investimento com recursos próprios, restando, pendente de pagamento o
valor de R$ 428.003,55 a título de IRPJ a pagar apurado no ajuste anual constante
da DIPJ/2006 (fls.77).
Sendo cientificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de
fls. 100 a 111, na qual alega:
● Os valores supostamente devidos encontram-se com sua exigibilidade suspensa
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), em
função de oposição de Manifestação de Inconformidade nos autos do processo
administrativo n° 16327.001406/2008-22.
Discute-se na mencionada manifestação de inconformidade a concessão de
benefício ao contribuinte, em razão da destinação de parte do imposto de renda
devido (créditos ora exigidos) no ano-calendário de 2005 ao FINAM, sendo que a
matéria já foi sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
(Súmula n° 37).
● Nos termos facultados pela legislação, a Impugnante, relativamente ao ano
calendário de 2005, optou pela aplicação de parte de imposto de renda apurado
em investimentos regionais, mais precisamente no Fundo de Investimento da
Amazônia - FINAM. (...)
Ocorre, porém, que em meados de 2008, a Impugnante foi notificada sobre a não
expedição da ordem de emissão de incentivos fiscais ao FINAM, ao contrário da
opção formalizada quando da entrega de sua DIPJ/2006, haja vista a suposta
irregularidade de sua situação fiscal.
No entanto, apenas posteriormente o Fisco Federal verificou a situação de
regularidade fiscal do contribuinte, ou seja, em meados de 2008, quando da
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000282/2010-82
3
revisão de sua DIPJ/2006 para fins de emissão de ordem de expedição dos
certificados de investimento no FINAM.
Tal verificação pelo Fisco, frise-se, em nenhum momento se referiu à data da
opção pelo benefício, ou seja, à data da entrega da DIPJ/2006 às autoridades
fiscais quando deveria estar, e de fato estava, regular o contribuinte, nos termos
da legislação que regulamenta a matéria, notadamente a Lei n° 9.069/95, artigo
60.
Assim, diante da não expedição da ordem de emissão de incentivos fiscais ao
FINAM, a Impugnante formulou Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais -PERC -
relativo ao exercício de 2006, ano-base de 2005, apresentado em 29 de setembro
de 2008, deu origem ao processo administrativo n°. 16327.001406/2008-22.
Referido PERC, porém, restou indeferido, conforme despacho decisório datado de
24 de abril de 2009, sob o solitário e falacioso argumento de que a situação fiscal
da Impugnante estava irregular à época da análise deste Pedido de Revisão.
O indeferimento, pois, destes incentivos implicou no não reconhecimento da
destinação de recursos próprios do contribuinte ao FINAM, restando pendente de
recolhimento aos cofres públicos parcela do IRPJ.
Importante salientar que contra o despacho decisório mencionado acima, opôs
Manifestação de Inconformidade (doc. 06), nos termos da Lei n° 9.430/1996,
suspendendo, assim, a exigibilidade dos mencionados supostos créditos
tributários de IRPJ, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN. Tal Manifestação
de Inconformidade permanece pendente de análise e julgamento (doc. 07).
Ademais, ressalte-se que a matéria de mérito já foi sumulada pelo Carf em favor
dos Contribuintes que se encontram na mesma situação da Impugnante. Assim,
ainda que não fosse a suspensão do crédito tributário, o lançamento tributário
pretendido pela autoridade fazendária não encontra arrimo jurídico nos próprios
precedentes administrativos.
E não há que se falar que o lançamento tributário fora feito apenas para evitar a
decadência do direito da Receita Federal do Brasil de fazê-lo, pois a autoridade
administrativa poderia ter lançado o tributo nos autos do procedimento
administrativo n° 16327.001407/2008-77, por ocasião do indeferimento do PERC.
Caso tivesse a autoridade fazendária assim procedido, não seria a Impugnante
submetida a esta situação teratológica, visto a existência de dois processos
administrativos com o mesmo objeto, que atenta, inclusive, contra o Princípio da
Segurança Jurídica.
Exsurge, pois, a ilegalidade do lançamento fiscal ora combatido, imperativo o
deferimento da presente exceção administrativa.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000282/2010-82
4
● Suspensão do Crédito Tributário.
(...)
Tal assertiva encontra amparo no fato de que somente haveria que se falar em
créditos de IRPJ, caso, ao final da discussão instaurada nos autos do processo
administrativo n° 16327.001406/2008-22, se chegar à conclusão de que a situação
fiscal do contribuinte era irregular à época da destinação de parcela do imposto
de renda apurado no ano de 2005 ao FINAM, razão pela qual a negativa do
benefício originalmente pleiteado levaria à conclusão conseqüente de que os
valores destinados pelo contribuinte ao FINAM o foram com seus recursos
próprios, deixando, portanto, de ser recolhida parcela do imposto de renda aos
cofres públicos. O lançamento do imposto, então pendente de pagamento far-se-
ia de rigor.
A impropriedade, para não se falar em ilegalidade ou erro de fato, do lançamento
efetuado por meio da lavratura do Auto de Infração impugnado torna-se ainda
mais clara no hipotético caso de, ausente esta Impugnação, serem inscritos estes
valores na Dívida Ativa da União, e ajuizada Execução Fiscal.
Neste caso concretizar-se-ia a hipótese de inscrição em dívida ativa da União e
cobrança via Execução Fiscal de créditos que não gozam de liquidez e certeza.
Tem-se, desta forma, dois procedimentos administrativos de natureza distinta
(manifestação de inconformidade e auto de infração) que tratam da mesma
matéria.
Consequentemente, devido às competências distintas das Delegacias de
Julgamento, não se pode afastar a possibilidade de serem proferidas duas
decisões em sentido diametralmente opostas.
Esta possível situação seria uma afronta sem precedentes à Segurança Jurídica e
aos direitos e garantias da Impugnante. Aliás, sobre esse aspecto, traz a
Impugnante recente julgado da Delegacia Receita Federal de Julgamento em
Recife, que não obstante a matéria tratada ser diversa, a questão procedimental é
a mesma.
● Ainda que não se reconheça a nulidade do auto de infração ora combatido, é
imperiosa a conclusão de que a presente demanda deve ser enviada para ser
julgada juntamente com o procedimento administrativo principal. Não antes,
evidente, de o crédito ora lançado ter sua exigibilidade suspensa nos termos do
artigo 151 do CTN.
● Do indeferimento do PERC e da Regularidade Fiscal da Impugnante.
(...)
Ocorre que, conforme documentos comprobatórios anexados àqueles autos,
tinha sua situação fiscal regular à época da opção pela aplicação de parte do
imposto de renda apurado no ano de 2005 no FINAM, ou seja, mais precisamente
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000282/2010-82
5
em 30 de junho de 2006 quando da apresentação de sua DIPJ/2006 às
autoridades fazendárias.
Vale chamar a atenção para o fato de o atual CARF ter, recentemente, pacificado
e sumulado o seu entendimento quanto à data na qual deve ser comprovada a
regularidade fiscal de contribuinte que pretenda ter concedido dado incentivo ou
benefício fiscal relacionado a tributo administrado pela Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido é a Súmula n° 37 do CARF:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período
a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do
processo administrativo, nos termos do Decreto n° 70.235/72.
Vejam, portanto, que a data fixada guarda relação direta com o benefício
pretendido. E de outra forma não poderia ser, sob o risco de os contribuintes
submeterem-se às arbitrariedades das autoridades fiscais que poderiam escolher
a data que melhor atendesse aos interesses fazendários para análise dos
requerimentos de concessão de benefícios ou incentivos fiscais. Certamente, os
contribuintes ver-se-iam compelidos ao pagamento de tributos nem sempre
devidos para liberação de tais benefícios ou incentivos pretendidos.
Conforme dito, os documentos anexados aos autos do processo administrativo n°
16327.001406/2008-22 demonstram a regularidade fiscal do contribuinte ate a
data da opção pela destinação de parte do imposto de renda apurado no ano de
2005 ao FINAM. Porem, para que tal assertiva reste extreme de qualquer dúvida,
juntamos também a esta Impugnação a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (doc.
05) plenamente válida em junho de 2006, data em que apresentada a DIPJ/2006
pela Impugnante às autoridades fiscais (recibo também anexo -doe. 04),
formalizando-se, assim, a opção.
● Pedido
Diante do todo acima exposto, é evidente a ilegalidade do lançamento
formalizado através da lavratura do auto de infração combatido, tendo em vista
que o suposto crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade suspensa, em
função de manifestação de inconformidade oposta nos autos do procedimento
administrativo n° 16237.001406/2008-22, nos termos do artigo 151, inciso III, do
CTN c/c o artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
No tocante à legalidade dos supostos créditos de IRPJ, cerne da questão objeto do
processo n° 16327.001406/2008-22, repise-se, melhor sorte não têm as
autoridades fazendárias, vez que oriundos da negativa de incentivo fiscal
pleiteado pelo contribuinte sob o falacioso argumento de que irregular sua
situação fiscal à época da opção por tal incentivo. Os documentos anexos,
especialmente a certidão positiva com efeitos de negativa plenamente válida em
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000282/2010-82
6
30 de junho de 2006, comprovam a regularidade da Impugnante quando da
formalização da opção pelo incentivo em questão, ou seja, quando da entrega de
sua DIPJ/2006 à RFB.
Assim, é a presente Impugnação apresentada para que, julgada inteiramente
procedente, seja determinada a:
1. nulidade do auto de infração combatido, tendo em vista:
1.1. a suspensão da exigibilidade dos créditos lançados e a conseqüente
necessidade de que tal lançamento tivesse sido feito nos autos do processo
administrativo n° 16237.001407/2008-77 à época do indeferimento do PERC;
1.2. ou, em última análise, pela ilegalidade dos valores exigidos, haja vista que os
valores exigidos a título de IRPJ foram corretamente destinados ao FINAM,
fazendo o contribuinte jus aos certificado de investimento neste Fundo, haja vista
a comprovação de sua regularidade fiscal na data da opção.
2. ou, alternativamente, a reunião dos processos sob o número do processo
administrativo principal n° 16237.001406/2008-22, com a respectiva suspensão
do presente procedimento em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica e
da Economia Processual. .
Protesta a Impugnante pela realização de diligências pelas Autoridades Fiscais que
atestem sua regularidade fiscal em 30 de junho de 2006, data de entrega de sua
DIPJ/2006 e, portanto, de opção pela regular destinação de parcela do imposto de
renda do ano-base de 2005 ao FINAM, não se tendo deixado de recolher qualquer
valor a este título.
Protesta, ainda, a Impugnante sejam admitidos quaisquer outros meios de provas,
incluindo a realização de outras diligências e posterior juntada de novos
documentos que se mostrarem necessários.
Por fim, os advogados abaixo assinados da Impugnante atestam a autenticidade
de todos os documentos anexos a esta Impugnação, sob as penas da Lei.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), analisando os argumentos da interessada, concluiu julgar improcedente a
Impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
Incabível a alegação de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000282/2010-82
7
PROCESSOS CONEXOS. APENSAÇÃO. DISPENSÁVEL.
É possível dispensar a apensação de processos administrativos conexos quando o
julgamento de um dos processos pondera as razões de decidir do outro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972.
Como relatado, trata o presente processo de exigência do IRPJ, no valor de R$
428.003,05, relativo ao ano-calendário de 2005, tendo em vista recolhimento a menor em
decorrência de excesso na destinação feita ao Finam, conforme dispõe o art.601, § 7o, do RIR/99;
art. 13o, § 7o, da Medida Provisória n°2.058/00 e reedições.
O processo administrativo que discute a indeferimento do Pedido de Revisão de
ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC-FINAM, relativo ao período, foi o de no
16327.001406/2008-22, julgado nessa mesma assentada, onde afastou-se o óbice de uma suposta
falta de comprovação de regularidade fiscal, para conceder ao contribuinte o benefício
pretendido.
Em face daquele entendimento, o auto de infração objeto deste feito deve ser
cancelado.

Conclusão
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as exigências
formalizadas nestes autos.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.564 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000282/2010-82
8

Fl. 203
DF CARF MF
Original